Tribunal: TJES
Processo: 5002210-66.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002210-66.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AROLDO MEDINA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação pelo crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I, III, IV e V do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, III, IV e V c/c 14, II do CP) e sequestro qualificado (art. 148, §2º do CP), com pena total fixada em 35 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. O revisionando sustenta erro na dosimetria da pena, apontando a não aplicação da atenuante da confissão espontânea na condenação por homicídio tentado e a utilização de fração inadequada na redução da pena pelo reconhecimento da referida atenuante no homicídio consumado. Requer a retificação da pena e a concessão da assistência judiciária gratuita, esta última já deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na condenação por homicídio qualificado tentado; (ii) verificar se a fração aplicada na redução da pena pelo reconhecimento da referida atenuante no homicídio consumado foi inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é medida excepcional e não se presta à mera reanálise da dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade ou erro manifesto, conforme previsão do art. 621, I, do CPP.

4. O acórdão da apelação já reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea em ambos os crimes de homicídio (consumado e tentado), reduzindo a pena em 1 ano de reclusão em cada um, observando proporcionalidade entre agravantes e atenuantes.

5. A fração de redução da pena pela confissão espontânea não é vinculada ao patamar de 1/6, podendo ser fixada em valor diverso, desde que devidamente fundamentada. No caso, a redução aplicada encontra respaldo na quantidade e gravidade das circunstâncias agravantes reconhecidas.

6. O princípio da individualização da pena autoriza a aplicação diferenciada das atenuantes em cada crime, conforme o contexto fático e jurídico específico.

7. Não há flagrante ilegalidade ou erro na dosimetria da pena, pois a fundamentação do acórdão transitado em julgado justifica a redução inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea não é fixada rigidamente em 1/6, podendo ser modulada conforme as circunstâncias do caso e a fundamentação do julgador.

3. A aplicação das agravantes e atenuantes deve observar o princípio da individualização da pena, podendo resultar em diferentes graus de impacto sobre a pena final.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
AROLDO MEDINA
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0024858-74.2008.8.08.0048, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal, e no artigo 121, §2º, I, III, IV e V c/c 14, II e artigo 148, § 2º, todos do Código Penal, à pena de 33 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

O revisionando aponta, fulcrado no artigo 621, I do CPP, que não foi reconhecida, na segunda fase do processo dosimétrico, a atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de homicídio qualificado tentado. Consigna, ainda, que, quanto ao crime de homicídio qualificado consumado, há equívoco na fração adotada relativa à aludida atenuante. Requer, portanto, além da assistência judiciária gratuita, as respectivas correções.

Decisão proferida (Id. 12240231), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Despacho proferido Id. 11176750.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
AROLDO MEDINA
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 0024858-74.2008.8.08.0048, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal, e no artigo 121, §2º, I, III, IV e V c/c 14, II e artigo 148, § 2º, todos do Código Penal, à pena de 35 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.

O revisionando aponta, fulcrado no artigo 621, I do CPP, que não foi reconhecida, na segunda fase do processo dosimétrico, a atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de homicídio qualificado tentado. Consigna, ainda, que, quanto ao crime de homicídio qualificado, a fração eleita relativa à aludida atenuante está em confronto com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, além da assistência judiciária gratuita, as respectivas correções.

Decisão proferida (Id. 12240231), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Despacho proferido Id. 11176750.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, não sendo o caso dos autos.

Nesse sentido, STJ, AREsp. n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

No caso em apreço, o revisionando pretende, relativamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), o seu reconhecimento referente ao crime sediado no artigo 121, §2º, I, III, IV e V c/c 14, II do Código Penal e a aplicação da fração de 1/6, notadamente quanto ao crime previsto no artigo 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal.

Antes de proceder à análise da pretensão formulada na exordial, é importante consignar que a sentença colacionada pelo revisionando nos presentes autos não se refere à sentença condenatória do processo n. 0024858-74.2008.8.08.0048, tendo sido necessário acessar o referido caderno processual, por intermédio do sistema PJE, para viabilizar o proferimento deste voto.

Dito isso, relativamente ao crime previsto no artigo 121, §2º, I, III, IV e V do Código Penal, verifico que, na segunda fase do processo dosimétrico, a magistrada de origem, reconheceu a presença de três agravantes, deixando de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Veja-se:

1- QUANTO AO ACUSADO AROLDO MEDINA.

1.1 - Homicídio consumado - vítima RODRIGO FAGUNDES SANTOS

Culpabilidade exacerbada, merecendo a conduta reprovação social mais rigorosa em razão da gravidade do crime cometido de forma cruel, egoísta e fútil. Não há registro de antecedentes criminais. Não foram produzidas provas acerca da conduta social ou personalidade. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são relevantes e pesam em desfavor do réu, pois teve participação destacada e importante no fato criminoso. A consequência é grave pois vitimou um adolescente de apenas 14 anos. Não há provas de que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Assim, atenta às diretrizes do art 59 do Código Penal, havendo três circunstâncias desfavoráveis exaspero a pena-base do crime, fixando-a com 18 (dezoito) anos de reclusão registrando que, havendo quatro qualificadoras, três servirão para agravar a pena (motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel).

Não há atenuantes.

Presente as agravantes do motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruci-art. 61, inc. latest do CP, razão pela qual agravo a pena em 03 (três anos 01 (um) ano para cada uma das agravantes.

Não há causas especiais de diminuição e aumento de pena.

Assim fixo a pena, definitivamente em 21 (VINTE UM) ANOS de reclusão.

Por sua vez, em sede recursal, o Eminente Relator da apelação criminal, em seu judicioso voto, além de reduzir a pena-base para 16 anos de reclusão, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1 ano de reclusão.

Apesar de não observada a fração de 1/6 para o decote referente à aludida atenuante, evidencio que o quantum atribuído pelo Eminente Relator do apelo está devidamente justificado nos autos.

Isso porque foram reconhecidas 4 qualificadoras, sendo uma delas efetivamente utilizada para qualificar o crime, e as demais utilizadas como circunstâncias agravantes, as quais foram valoradas em 1 ano de reclusão cada uma delas.

Assim, guarda perfeita harmonia a valoração das circunstâncias agravantes e da atenuante da confissão espontânea, efetuada pelo Eminente Relator do apelo, já que para cada uma delas foi atribuída 1 ano de reclusão.

Do mesmo modo, relativamente ao crime sediado no artigo 121, §2º, I, III, IV e V c/c 14, II do Código Penal, evidencio que a magistrada de origem deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, entendendo presentes somente as três circunstâncias agravantes, conforme se extrai do excerto abaixo:

1.2 - Tentativa de Homicídio - vítima JOÃO EVANGELISTA FILHO.

Culpabilidade exacerbada, merecendo a conduta reprovação social mais rigorosa em razão da gravidade do crime, cometido de forma cruel, egoísta e fútil. Não há registro de antecedentes criminais. Não foram produzidas provas acerca da conduta social ou personalidade. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são relevantes e pesam em desfavor do réu, pois teve participação destacada e importante no fato criminoso. A consequência é grave pois vitimou um adolescente de apenas 15 anos. Não há provas de que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, havendo très circunstâncias desfavoráveis exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão registrando que, havendo quatro qualificadoras, très servirão para agravar a pena (motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel).

Não há atenuantes.

Presente as agravantes do motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel-art. 61. inc. II. "a" "e" e "d" do CP, razão pela qual agravo a pena em 03 (três anos - 01 (um) ano para cada uma das agravantes.

Presente a causa geral de diminuição de pena relativa a tentativa, razão pela qual minoro a pena em 1/3 em razão de caminho do crime percorrido e as lesões experimentadas pela vítima (dois cortes no pescoço).

Não há causas especiais de aumento da pena, motivo pelo qual fixo-a definitivamente em 14 (QUATORZE) ANOS de reclusão.

Na mesma linha de raciocínio, o Eminente Relator do apelo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a valorou em 1 ano de reclusão, em sintonia com a valoração das circunstâncias agravantes reconhecidas pela magistrada de origem.

Assim, diferentemente do que pontua a defesa, para o crime de homicídio tentado, também foi reconhecida e valorada a atenuante sediada no artigo 65, III, “d” do Código Penal.

Devo consignar que a utilização da fração de 1/6, ante ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do processo dosimétrico, relativo a crime diverso (artigo 148, §2º do CP), não vincula o julgador para os demais crimes, notadamente quando há fundamentação para tanto, sendo observado o princípio da individualização da pena.

Em tempo, ainda que se procedesse a compensação de um das três circunstâncias agravantes devidamente reconhecidas, com a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não se alteraria.

Desse modo, não verifico flagrante ilegalidade, pois a redução inferior à fração paradigma, relativamente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea está devidamente justificada no acórdão transitado em julgado.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido contido na revisão criminal.